Tribunal: STF
Processo: RE 259690
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Servidor público inativo do Estado do Rio Grande do Sul:
gratificação de representação: acórdão recorrido que decidiu a
questão da não aplicabilidade, ao caso, da norma inscrita no artigo
40, § 4º (§ 8º na redação da EC 20/98), da Constituição, a partir da
 exegese das Leis estaduais 10.098/94, 10.138/94, 10.248/94 e
10.530/95; a verificação in concreto da natureza da vantagem
postulada e da existência ou não de direito dos agravantes à
percepção da mesma demandaria o reexame da legislação local,
incabível no extraordinário (Súmula 280)